Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008213-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PENHORA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE – ARTIGO 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101 – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

De acordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer óbice com relação à decretação de penhora em face de empresa em recuperação judicial, sendo necessário, apenas, a avaliação por parte do Juízo de recuperação judicial, nos termos do artigo 6, § 7o-B, da Lei 11.101.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008213-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
OI S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Oi S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1005584-83.2016.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Município de Rondonópolis
, determinou a realização de penhora nas contas do Recorrente.

O Agravante, em síntese, afirma que, está em processo de recuperação judicial, logo, os atos constritivos só podem ser procedidos pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja afastada a determinação da penhora.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 127525663, e, como pode ser visualizado, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Rondonópolis, no ID no 134016687, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Oi S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1005584-83.2016.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Município de Rondonópolis
, determinou a realização de penhora nas contas do Recorrente.

De acordo com o que foi consignado no relatório, a única questão abarcada neste momento é quanto à possibilidade, ou não, da decretação de penhora, nos processos de Execução Fiscal, em razão da executada estar em recuperação judicial.

Pois bem.

É necessário iniciar o julgamento a apontar que o presente tema, recentemente, foi discutido amplamente por todo o Superior Tribunal de Justiça, eis que, com o cancelamento do Tema no 987, voltou-se à observação da questão.

O Tribunal Superior mencionado, de forma uníssona, alinhou seu entendimento para a aplicação do disposto no artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101 (Lei de Falência e Recuperação Judicial).

Veja-se o que regula o referido dispositivo:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

Observa-se que, o referido artigo dispõe acerca da
possibilidade
da realização de penhoras nos executivos fiscais, em face da empresa que se encontra em processo de Recuperação Judicial.

Acontece, no entanto, que, a
manutenção
do ato constritivo deve ser avaliada pelo Juízo da Recuperação Judicial, uma vez que a medida pode recair em bens de capital essencial da empresa, e nestas hipóteses a penhora deve ser substituída, a critério do julgador.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PENHORA DE PRECATÓRIO. RECUSA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ possui orientação de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, mas a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

3. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).

4. O acórdão recorrido excluiu a ordem de penhora on line.

5. Consoante já mencionado no decisum agravado, não foram especificamente enfrentadas pelo Tribunal de origem as alegações de que se recusou a penhora de precatório, de que não se reconheceu a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para dispor sobre o patrimônio da Recorrente, que está em recuperação judicial, e de que, consequentemente, se manteve a penhora sobre seu faturamento. Assim não se conheceu do Recurso Especial quanto a esses tópicos por ausência de prequestionamento.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.973.694/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Com estas considerações, há de se manter a decisão objurgada, contudo, ressalta-se o comando exarado no § 7o-B do artigo 6o da Lei 11.101, a fim de que a penhora eventualmente realizada seja avaliada pelo Juízo da Recuperação Judicial, no intuito de que, se a referida recair em bem de capital social da empresa, esta deve ser substituída.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo de Instrumento, a manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022